Tribunal: TJDFT
Processo: 0701364-86.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela agravante com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão no julgado no que se refere à análise dos documentos que comprovam a falha na prestação dos serviços.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. No caso, o item 7 do acórdão indica de forma clara as razões pelas quais o início de relação contratual não deve ser considerado como termo do inadimplemento, não havendo omissão a ser sanada, mas mero inconformismo da parte.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos rejeitados.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
____________________
Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/95, art. 48.